Tribunal: TJES
Processo: 5009251-13.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009251-13.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JOSE CAETANO DE LIMA LUPPI
RECORRIDO: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação reparatória por danos morais e materiais, ajuizada por Maria José Caetano de Lima Luppi em face de Associação Amar Brasil Clube de Benefícios – ABCB/BR. Alega a requerente, em síntese, que passou a sofrer descontos em seu benefício previdenciário, os quais reputa indevidos por nunca ter contratado ou se associado à parte ré. Desta forma, requer a declaração de inexistência do negócio jurídico, repetição dobrada do indébito, e compensação por danos morais.

Em sede de

sentença (ID 7530507) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para DECLARAR INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes e CONDENAR a parte requerida, ASSOCIAÇÃO AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS – ABCB/BR, a pagar à requerente, MARIA JOSÉ CAETANO DE LIMA LUPPI, nos seguintes termos: a) repetição de R$ 975,60 (novecentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos), já em dobro, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação; b) o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data. DETERMINO, independentemente do trânsito em julgado da sentença, que seja OFICIADO ao INSS para que promova a imediata cessação dos descontos promovidos pela ASSOCIAÇÃO AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS – ABCB/BR no benefício da parte autora ALDA SOUZA DE OLIVEIRA.
”

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado (ID 7530510), requerendo a reforma da sentença. A parte recorrente, pugnou pela improcedência dos pedidos da inicial.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

No caso sub examine é forçoso concluir pela inexistência da relação jurídica, haja vista que o requerido, ora recorrido, não contrapôs as alegações fáticas constantes na exordial no que toca à ocorrência de efetiva contratação/afiliação, nem sequer instruiu sua defesa com o esperado termo de adesão assinado pela demandante.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte Requerente, ora recorrente, experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra subjetiva.

Ocorre que, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
. Pois, entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 3.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do requerido, com a extensão dos danos experimentados pela parte requerente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.